Tribunal: TJMT
Processo: 0000769-23.2013.8.11.0017
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
0000769-23.2013.8.11.0017

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Nulidade]

Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Redatora Designada:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

JULGAMENTO CONCOMITANTE COM O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000770-08.2013.811.0017.

Turma Julgadora:

[OS EXMOS. SRS. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – RELATOR; DES(A). SERLY MARCONDES ALVES - 1ª. VOGAL; DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – 2º. VOGAL; DES(A). DIRCEU DOS SANTOS

(CONV.) - 3º. VOGAL; E DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES (CONV.) – 4ª. VOGAL]

Parte(s):
[WANDER CARLOS DE SOUZA - CPF: 087.387.931-72 (APELANTE), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH - CPF: 830.731.671-53 (ADVOGADO), SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (ADVOGADO), GILBERTO LUIZ DE REZENDE - CPF: 079.510.861-34 (APELADO), JANAILZA TAVEIRA LEITE - CPF: 049.351.084-28 (ADVOGADO), FERNANDA LIMA PEREIRA - CPF: 010.267.241-55 (ADVOGADO), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (ADVOGADO), IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO), CLAUDIO RENATO RICK - CPF: 019.349.290-34 (APELADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), JOSE VITOR ROSA SILVA - CPF: 700.464.781-16 (ADVOGADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE LUCIARA/MT (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CLAUDIO RENATO RICK (APELADO), ANA AMELIA DE SOUSA MEDEIROS - CPF: 604.599.801-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA. SERLY).

E M E N T A

APELAÇÃO – SENTENÇA UNA – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA – TRÂNSITO EM JULGADO - REIVINDICATÓRIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA - IMÓVEL EM LITÍGIO JUDICIAL – POSSE DECORRENTE DE CESSÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INADIMPLEMENTO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO PROMITENTE VENDEDOR - POSSE INJUSTA DEMONSTRADA - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA AFASTADA – DESPROVIDO - EMBARGOS DE TERCEIRO – POSSE DERIVADA DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL QUE PASSOU A SER INJUSTA COM O INADIMPLEMENTO DO PREÇO AJUSTADO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DESCABIMENTO – PRETENSÃO DE PROVAR O CONLUIO ENTRE OS RÉUS – DIREITO DE SER INDENIZADO EM CASO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR MANTIDO – PERDA DE OBJETO – INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OUTORGA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA – OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL – ILEGITIMIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS CONTRA O RÉU REMANESCENTE – DANOS MATERIAIS E MORAIS – LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES QUE DEVEM SER PROVADOS EM LIQUIDAÇÃO – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE – DIVERGÊNCIA – APLICAÇÃO TÉCNICA DE JULGAMENTO - ART. 942, CPC – QUESTÃO DE ORDEM –EQUÍVOCO NO ENCERRAMENTO PARCIAL DO JULGAMENTO – RECURSO UNO – INCLUSÃO DE TODOS OS RECURSOS NO JULGAMENTO DA TÉCNICA – QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA – TÉCNICA DE JULGAMENTO – DIVERGÊNCIA ACOMPANHADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Se a documentação encartada nos autos se mostra suficiente para a análise do caso e a prova testemunhal não se revela útil ao deslinde da controvérsia, ausente o alegado cerceamento de defesa em razão não oportunização da oitiva de testemunha.

Demonstrada a propriedade do imóvel em discussão, bem como a posse injusta do requerido, e ainda, individualizado o imóvel, restam preenchidos os requisitos essenciais à reivindicatória.

Se o conjunto probatório não revela a presença dos requisitos do lapso temporal de posse, em especial a posse justa, de rigor a manutenção da sentença que rejeitou o pedido de reconhecimento da usucapião.

Ainda que se considere justa a posse no início, decorrente do compromisso de compra e venda, passou a ser injusta em razão do não pagamento do preço ajustado, de modo que de rigor a improcedência dos Embargos de Terceiro.

Ainda que a procedência da Ação Reivindicatória seja inevitável e produza efeitos sobre as demais demandas de natureza possessória e dominial, nada abala o interesse processual do cessionário, ora apelante, de demonstrar eventual conluio entre os réus no sentido de prejudicá-lo, bem como o direito que tem, no mínimo, de ser indenizado, na hipótese de ser impossível o cumprimento específico da obrigação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Apelação interposta por
Wander Carlos de Souza
, de
sentença una
proferida nos autos da Ação Reivindicatória (Proc. 32-59.2009.811.0017 cod. 17135), Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Perdas, Danos e Lucro Cessante (Proc. 770-08.2013.811.0017 cod. 36859), Ação Desconstitutiva de Atos Jurídicos por Vício de Simulação, Fraude e Colusão na Transação Homologada na Sentença (Pro. 769-23.2013.811.0017 cod. 36858) e Embargos de Terceiro n. 279-64.2014.811.0017 cod. 39504).

Sentença: a)
julgou procedente a Ação Reivindicatória
ajuizada pelo Espólio de Cláudio Renato Rick em face de Wander Carlos de Souza, em relação ao imóvel denominado fazenda Suely, com matrícula n. 5.171 do CRI de São Félix do Araguaia e julgou improcedente o pedido contraposto de prescrição aquisitiva; b)
julgou improcedente os Embargos de Terceiros
opostos por Wander Carlos de Souza contra Gilberto Luiz Rezende e Espólio de Cláudio Renato Rick, e determinou a imediata expedição de mandado de reintegração de posse em favor do Embargado Espólio de Cláudio Renato Rick na área do imóvel (matrícula 5.171); c)
extinguiu, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, § 3º, incisos IV e VI, do CPC, a Ação Desconstitutiva de Atos Jurídicos por Vícios de Simulação, Fraude e Colusão na Transação Homologada por Sentença
interposta por Wander Carlos de Souza em face de Gilberto Luiz Rezende e Espólio de Cláudio Renato Rick e, d
) julgou improcedente a Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Perdas, Danos e Lucro Cessante
ajuizada por Wander Carlos de Souza em face de Gilberto Luiz Rezende e esposa Geraldina Pereira de Rezende, para afastar o direito de outorga de escritura pública em relação ao imóvel (matrícula 5.171).

Em relação à Ação Reivindicatória, o apelante suscita, inicialmente, a preliminar de cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado. Aduz que as partes postularam pela produção de provas e que a alegação de prescrição aquisitiva é passível de prova testemunhal, na medida em que a posse pode ser comprovada por testemunha. Realça, também, que aventou prejudicialidade externa, em relação a atos de simulação e fraude perpetrados pelos requeridos, o que depende de produção probatória. Postula pelo acolhimento da preliminar, para anular a r. sentença e permitir a produção probatória necessária.

No mérito, aduz que comprovou por documento idôneo, justo título, o exercício da posse justa, mansa e pacífica, e boa-fé retratada no negócio jurídico perfeito e revestido das formalidades legais, que conduzem ao reconhecimento tanto da usucapião ordinário como extraordinário. Alerta que o pacto de compra e venda firmado com o requerido Gilberto estabelece que a posse mansa e pacífica do imóvel foi transferida em 16/05/2003, quando da aquisição. Aduz, de outra via, que jamais foi notificado para solver eventual pendência financeira contratual entre o Espólio de Cláudio e Gilberto. Assevera, assim, não haver qualquer ato capaz de interromper o curso do prazo da prescrição aquisitiva. Sustenta, de outra via, que o Espólio de Cláudio Renato teve conhecimento do negócio firmado entre ele e Gilberto, o que afasta a ausência de anuência do espólio, em particular se considerar que na data do negócio jurídico firmado com Gilberto, o autor detinha a posse direta do imóvel.

Diz que a interrupção da prescrição aquisitiva se dá com a citação na Ação Reivindicatória, porque é nesse momento que a parte tomou conhecimento da pretensão de retomada do imóvel em seu desfavor, tornando a coisa litigiosa. Assevera, assim, que entre a data da posse, 16/05/2003, até sua citação na reivindicatória, 24/02/2014, haviam decorrido 11 anos do exercício da posse ininterruptos. Requer, assim, o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Alega, também, que denunciou situações de extrema gravidade a tornar nulo o acordo homologado nos autos da Ação de Rescisão de Contrato, de modo a aventar a existência de prejudicialidade externa frente à propositura da Ação Desconstitutiva de Atos Jurídicos por vício de simulação, fraude e colusão na transação homologada por sentença. Aduz que o Juízo ignorou por completo a denúncia, sem qualquer menção ao pedido de prejudicialidade externa. Postula, assim, a nulidade da sentença, até que seja apreciado o mérito da ação desconstitutiva de ato jurídico, com a reabertura da instrução processual.

Quanto a
Ação de Embargos de Terceiro
, alega que foi ajuizada para opor-se a ordem de mandado de reintegração de posse. Diz que restou demonstrada a posse efetiva da posse, do ato de esbulho e de sua condição de terceiro, tanto assim que foi deferida a liminar de reintegração de posse. Realça que após isso, não há nenhum ato posterior a modificar tal cenário. Requer, por primeiro, a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa e, no mérito, que se reconheça como legítima a outorga de posse em seu favor, por meio do contrato de compra e venda capaz de qualifica-lo ao exercício da posse justa.

Já em relação à
Ação Desconstitutiva de Atos Jurídicos
, o apelante informa que a ação foi extinta sem julgamento de mérito antes mesmo de formada a angularidade processual, porquanto somente o recorrido Gilberto Resende fora citado. Sustenta, assim, que a ação padece de nulidade insanável em razão da ausência de citação. De outra via, assevera que a questão meritória da ação é substancial para o deslinde das demais ações, por conta da prejudicialidade que afeta as demais pretensões. Realça que o mérito, que tem natureza de prejudicialidade restou omitido, sem qualquer justificativa, de modo que a extinção do processo sem resolução de mérito é medida anômala que afeta a efetividade da tutela jurisdicional. Reforça os fatos que ensejaram a interposição da ação de rescisão de contrato, dentre eles o fato de que as partes, Espólio de Cláudio e Gilberto, se utilizaram do processo para praticar ato simulado, com o objetivo de lesar o seu direito. Postula, assim, pela nulidade da sentença para que seja oportunizada a formação da angularidade processual e que nova sentença seja proferida com enfrentamento do mérito.

Quanto à
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer
, o apelante alega que adquiriu a posse e domínio em 16/05/2003 e que decorridos mais de nove anos do pagamento total do imóvel, os apelados não cumpriram com o estabelecido no pacto quanto à outorga da escritura de compra e venda. Explica que o Juízo excluiu o Espólio de Cláudio da lide, contudo, alerta que o fato do imóvel se encontrar em seu nome, justifica sua presença no polo passivo da demanda. Postulo pelo reconhecimento da legitimidade passiva do Espólio de Cláudio Renato Rick, bem assim para reconhecer a obrigação de outorga da escritura pública de compra e venda, bem como o dever de indenizar em danos morais.

Contrarrazões de Mohamad Khalil Zaher (id 111198071), Gilberto Luiz de Resende (id 111198073) e Espólio de Cláudio Renato Rick (id 111198075).

Pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação indeferido (id 119850984), assim como o pedido de reconsideração (id 120289475).

Agravo Interno desprovido (id 124760185).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, deixa de se manifestar por ausência de interesse em sua intervenção.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUIS APARECIDO FERREIRA TORRES, OAB/MS 9056.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA IZADORA BARROS SOUSA, OAB/MT 28.424/O.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCELO SOUZA DE BARROS, OAB-GO 31153/O.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. NAUME DENISE NUNES ROCHA MÜLLER (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Em que pese o ilustre advogado ter mencionado a atuação vigorosa do Ministério Público, creio que em 1º grau, não nos consta tenha vindo os recursos para análise do Ministério Público em 2º grau.

De sorte que não há parecer a ser ratificado ou retificado.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Senhor Presidente,

Realmente em 1º grau houve a manifestação do Ministério Público neste processo e em 2º grau, por equívoco, o processo não foi encaminhado à Procuradoria Geral de Justiça para manifestação, a exemplo do que ocorreu em 1º grau.

Fiz uma avaliação sumária e concluo que o eventual interesse público que justificaria a intervenção do Ministério Público estaria no fato de figurar o espólio, como uma das partes. Mas como o espólio vem de algum tempo, deduzi pela desnecessidade da intervenção ministerial.

De todo modo, consulta a eminente Procuradora se pela ampla narrativa feita pelas partes e pelo relatório, se visualiza interesse público a justificar a intervenção do Ministério Público em grau.

Se for, me penitencio e converto o julgamento em diligência para esse fim.

Se sua Excelência entender que há eventual intervenção pública a ser preservada pelo Ministério Público nas demandas.

EXMA. SRA. DRA. NAUME DENISE NUNES ROCHA MÜLLER (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Nobre e eminente Relator, ouvi as considerações atentamente às considerações apropriadas, o digno advogado em sustentação oral, pede o Ministério Público, confortado pelas considerações de Vossa Excelência, que tenha a oportunidade, como instituição, de ter vista dos autos em 2º grau.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Registro o meu equívoco em não ter consultado o Ministério Público formalmente.

Peço vênia à Turma para converter o julgamento em diligência para colher à manifestação do ministerial.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Temos um processo que colocado em pauta, os patronos das partes fizeram sustentação oral.

Agora entende-se pela necessidade de remessa da lide ao Ministério Público e que se aguarde a manifestação.

Desse modo, anoto a suspensão do julgamento do processo para que se colha a manifestação do Ministério Público. Após a manifestação ministerial, se houver necessidade, o julgamento será reiniciado do princípio.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Inclusive com sustentação oral, porque se houver parecer Ministerial haverá um fato novo que, em algum momento, poderá contrariar o interesse de alguma das partes.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Exatamente.

EM 08 DE JUNHO DE 2022:

APÓS AS SUSTENTAÇÕES ORAIS DOS ADVOGADOS, DELIBEROU-SE PELO ADIAMENTO DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, PARA REMESSA AO M.P.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE
27 DE ABRIL DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Iniciado o julgamento, realizada as respectivas sustentações orais o Ministério Público pediu vista regimental.

Indago à douta Procuradora de Justiça qual foi a manifestação ministerial nos autos.

EXMA. SRA. DRA. NAUME DENISE NUNES ROCHA MÜLLER (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Senhor Presidente,

Ao que consta, o colega para quem foi distribuído o recurso PJE, manifestou-se pela ausência de interesse, eis que não tenho comigo aqui a manifestação de mérito.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Passemos ao julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A apelação interposta por Wander Carlos de Souza é de sentença una que envolve ações que gravitaram em torno de um mesmo objeto, mais precisamente uma área rural, com a superfície de 1.442,1460 hectares e matrícula n. 5.171, encravada no município de São Félix do Araguaia.

Eis as ações:

1 – Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse n. 0000431-59.2007.8.11.0017 (cód. 13605), proposta pelo promitente vendedor Cláudio Renato Rick, hoje Espólio, contra o promissário comprador Gilberto Luiz Rezende,
já com trânsito em julgado e em fase de cumprimento de sentença
.

2 – Ação Reivindicatória n. 0000032-59.2009.8.11.0017 (cód. 17135), ajuizada por Cláudio Renato Rick, hoje Espólio, contra Wander Carlos de Souza, distribuída em 20/01/2009.

3 – Ação Desconstitutiva de Atos Jurídicos por Vício de Simulação, Fraude e Colusão na Transação Homologada por Sentença n. 0000769-23.2013.811.0017 (cód. 36858), proposta por Wander Carlos de Souza em face de Gilberto Luiz Rezende e Espólio de Cláudio Renato Rick, distribuída em 10/04/2013.

4 – Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Perdas, Danos e Lucro Cessante n. 0000770-08.2013.811.0017 (cód 36859), proposta por Wander Calos de Souza em face de Gilberto Luiz de Rezende e esposa Geraldina Pereira de Rezende, e Espólio de Cláudio Renato Rick, distribuída em 10/04/2013, por fim,

5 – Embargos de Terceiro n. 0000279-64.2014.811.0017 (cód. 39504), proposta por Wander Carlos de Souza contra Gilberto Luiz Rezende e Espólio de Cláudio Renato Rick, distribuída em 18/02/2014, em dependência dos autos da rescisão de contrato (cód 13605).

Tais demandas envolvem duas relações jurídicas: uma entre Cláudio, proprietário, que prometeu a venda da propriedade ao promissário comprador Gilberto; outra entre Gilberto, que cedeu seus direitos previstos no contrato ao cessionário Wander, o mesmo imóvel objeto do contrato primitivo.

Pois bem. Inicialmente, Cláudio, hoje espólio, prometeu, por meio de instrumento de compromisso, vender esse imóvel, a prazo, a Gilberto.

Inadimplente Gilberto, promissário comprador, Cláudio propôs Ação de Rescisão de Contrato da promessa de compra. No bojo desta ação, as partes litigantes transacionaram no sentido de rescindir o compromisso, pacto esse homologado por sentença.

Dessa sentença homologatória, o cessionário Wander, na condição de terceiro prejudicado, interpôs recurso de apelação, que foi desprovido, tanto pelo Tribunal como pelo STJ.

Vencido na apelação, Wander propôs, na sequência, Ação Desconstitutiva em relação à transação pactuada entre Cláudio e Gilberto, e homologada por sentença no bojo da ação de rescisão de compromisso de compra e venda, sob o fundamento de simulação, fraude e colusão.

Projetado o cumprimento da sentença homologatória da transação sobre a área objeto de compra e venda, Wander, que nela se encontrava por força de pacto com Gilberto, opôs Embargos de Terceiro em face de Cláudio e Gilberto, na qual obteve liminar, que o mantém na área até os dias atuais.

O ora apelante, Wander, propôs, ainda, ação de obrigação de fazer, que teve por objeto obter de Cláudio e Gilberto a escritura da área, sob o argumento de que a havia adquirido, por compromisso de compra e venda (cessão) firmado com Gilberto, contrato no seu dizer que fora quitado.

O proprietário do imóvel, Cláudio, rescindida a compra e venda, e ante a resistência de Wander, propôs contra este Ação Reivindicatória, ação principal na qual as demais (3, 4 e 5) foram apensadas.

Assim, traçado o cenário das ações, passa-se ao exame das razões de apelo.

De início,
o apelante argui o cerceamento do direito de defesa em razão do julgamento antecipado
da lide reivindicatória e dos embargos de terceiro. No ponto, sustenta que as partes postularam pela produção de provas e, no seu caso, a prova testemunhal é importante para a comprovação da prescrição aquisitiva, bem como da sua posse justa.

Na hipótese, o Juízo entendeu que os documentos juntados por ambas as partes se mostraram suficientes à elucidação da controvérsia.

Do exame que se faz, é mesmo o caso da dispensa da prova testemunhal, que se mostra dispicienda, o que não configura cerceamento de defesa.

Nesse sentido a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
"Segundo jurisprudência do STJ,
ao juiz, como destinatário da

prova
,
cabe indeferir as que entender impertinentes, sem que tal

implique cerceamento de defesa
." (
AgInt no REsp 1670127/MT DJe de 07.05.2020 Rel. Min. Marco Buzzi).

Do mesmo modo:

“Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal, quando o tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento”
(AgRg no AREsp 333.547/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014).

Assim se dá, vale dizer, quanto à desnecessidade da produção de provas, porque os documentos juntados pelo autor da Reivindicatória, Espólio de Cláudio, demonstraram de modo eficiente o domínio sobre o imóvel, a posse injusta do requerido, ora apelante, Wander, bem assim a correta descrição da área, a autorizar a procedência da
Ação Reivindicatória
.

Aliás, não há controvérsia quanto à propriedade do imóvel em nome de Cláudio Renato Rick, devidamente individualizada na matrícula n. 5.171 do Cartório do 1º Ofício da Comarca de São Félix do Araguaia, porquanto tal situação é reconhecida expressamente no pacto firmado entre Gilberto e Wander.

Sucede que o apelante Wander, diz ser o possuidor do imóvel, forte Compromisso de Compra e Venda e Cessão de Direitos sobre imóveis rurais firmado com Gilberto, dentre os quais este objeto da matrícula n. 5.171.

Como esclarecido, Cláudio, agora espólio, prometeu a venda do imóvel para Gilberto, que não cumpriu com o pagamento integral, o que resultou no ajuizamento da rescisão do contrato e, com o reconhecimento por parte de Gilberto quanto ao inadimplemento, culminou com o acordo de rescisão homologado por sentença.

Não se olvida de que logo após a promessa de aquisição da área por Gilberto, este, por meio de Compromisso Particular de Promessa de Compra e Venda, Cessão de Direitos sobre imóveis rurais e outras avenças, firmado em 16/05/2003, cedeu o imóvel a Wander. E, em relação a tal instrumento, de relevo o constante no item 3:

“UMA ÁREA DE TERRAS com 1.442,1460 hectares, situada atualmente no município e comarca de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, denominada Fazenda Suely dentro dos limites e confrontações constantes na matrícula 5.171 do cartório de registro de imóveis da referida comarca, cadastrada no INCRA sob n. e na Receita Federal para fins de ITR sob n....,
havida por compra feita a Cláudio Renato Rick, conforme Compromisso de Compra e Venda firmado em 18/02/2003,
com saldo devedor de 4.082 arrobas de boi avaliadas inicialmente em R$ 200.000,00 – vencimento em 17/02/2004, a ser quitada antecipadamente por conta exclusiva dos VENDEDORES
.

De notar-se, assim, que ao adquirir, por cessão, os direitos sobre o imóvel objeto do litígio, o comprador, ora apelante, Wander, teve ciência inequívoca de que pendia sobre o mesmo, o pagamento a ser realizado por Gilberto em favor do real proprietário, Cláudio e promitente vendedor originário.

De relevo ainda realçar, que em relação ao pacto firmado entre Gilberto, sua esposa e Wander, ficou evidenciada a natureza da posse que se transferia ao cessionário Wander:

“Em razão da
posse precária decorrente do presente contrato
, o COMPRADOR tem o consentimento expresso dos VENDEDORES para explorar a área dos imóveis objeto da presente compra e venda da forma que melhor lhe convier.”

Por sua vez, mas não menos importante, no que toca a transferência via escrituras públicas, as partes convencionaram que:

“Os imóveis cujos pagamentos já foram feitos integralmente aos antigos proprietários, serão outorgados via escrituras públicas de compra e venda definitiva, ao COMPRADOR, imediatamente.
Com relação aos demais imóveis,
as escrituras públicas de compra e venda definitiva serão outorgadas individual e concomitantemente com o pagamento dos contratos de compra e venda com saldo devedor pendente
.
Os VENDEDORES não poderão exigir do Comprador o cumprimento de quaisquer obrigações antes de tal transferência
.”

Certo é que não se tem notícia de que Wander tenha exigido de Gilberto o cumprimento do então pactuado quanto à quitação da área ao proprietário (Cláudio).

Nesse cenário, difícil conceber a tese do apelante Wander, porquanto ao adquirir por cessão o imóvel teve ciência inequívoca de que havia pendência de pagamento ao proprietário original, Claudio. E mais, não exigiu o cumprimento da obrigação de Gilberto para com Cláudio,
antecipadamente
, como previsto contratualmente.

Ou seja, sob qualquer ótica que se examine, o domínio nunca saiu da esfera patrimonial de Cláudio Renato Rick.

Ademais, mas não menos importante, não há qualquer comprovação de que o proprietário do imóvel Cláudio tenha emprestado qualquer consentimento acerca do negócio realizado entre Gilberto, sua esposa e Wander, o que se mostra de relevo a afastar a boa-fé e eventual posse justa.

Neste ponto, sem ressalvas o consignado na r. sentença:

“É FATO INCONTROVERSO que o Requerido mesmo sendo sabedor da situação de pendência existente/referente a área do imóvel da Fazenda Suely, não fez constar, no entender deste Juízo, a necessária anuência do Requerente Cláudio Renato Rick, que pela matricula apresentada nos autos é quem detém o regular domínio/propriedade da área; o que afasta seu justo título e a boa-fé.

O fato agrava-se mais ainda a partir do momento em que Requerido mesmo sabendo que existia uma pendência envolvendo a matricula 5.171 (Fazenda Suely) – debito de quase 50% (cinquenta por cento) por parte do Gilberto Luiz de Resende, nada o fez para soluciona-lo e/ou interpusesse medida judicial acautelatória, vez que possuía interesse no imóvel.”

Calha dizer, que o apelante Wander não podia ignorar que a eficácia de sua cessão dependia da quitação do preço 4.082 arrobas de boi ao promitente vendedor primário e mesma assim assumiu o risco do negócio realizado com Gilberto.

Fato é, de outra via, que a rescisão do contrato firmado entre Cláudio e Gilberto se operou por meio da sentença homologatória do acordo, que teve seu trânsito em julgado. Como consignado pelo Magistrado:
“...o Requerido não detém o domínio/propriedade do imóvel, bem como não possui nem mesmo a mera expectativa em razão da celebração de contrato de promessa de compra e venda com terceiro que reconheceu sua inadimplência e acordou judicial a devolução da posse/propriedade de quem é de direito: o Requerente Espólio de Cláudio Renato Rick”
.

E nem se diga que teria cumprido com a prescrição aquisitiva para fins de usucapião.

Ora, de notar-se que Wander se deu por intimado da sentença homologatória do acordo firmado entre Cláudio e Gilberto em 22/08/2007, e ofertou, na qualidade de terceiro, recurso de Apelação n. 24867/2010. Ou seja, bem antes de ser citado na Ação Reivindicatória ou mesmo da interposição da Ação Desconstitutiva, o ora apelante teve ciência do litígio envolvendo a área adquirida de Gilberto, bem como da pretensão da retomada do imóvel, o que obsta desde então, o prescrição aquisitiva.

Com efeito, para fins de usucapião, a posse além de ser qualificada pela intenção de ser dono, deve ser mansa, pacífica (sem oposição) e contínua (ininterrupta), ou seja,
deve ser exercida sem contestação de quem tenha legítimo interesse
e sem interrupção.

No caso, os elementos apontam para a litigiosidade do imóvel objeto das ações. Embora o apelante Wander afirme que tem a posse desde 2003, a partir do pacto firmado com Gilberto, certo é que em 29/03/2007, o seu proprietário, Cláudio, ajuizou a Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse em face do promissário comprador Gilberto, que reconheceu o inadimplemento e concordou com os termos da rescisão,
acordo homologado por sentença que foi
alvo de recurso de apelação interposto pelo aqui também apelante Wander
.

Não há, assim, de lá para cá, espaço para a alegada prescrição aquisitiva, porquanto quando da oferta da contestação no bojo da Ação Reivindicatória, já não havia constatação da justa posse.

Não fosse isso, não se pode perder de vista que eventual posse derivada de compromisso de compra e venda de imóvel não quitado, objeto de cessão de direitos ao ora apelante, Wander, implica na posse precária do adquirente, que desde o momento do negócio jurídico, teve ciência que o imóvel se encontrava pendente de pagamento ao proprietário.

É que, nos termos do art. 1.203 do CC, salvo prova em contrário, a posse é mantida no mesmo caráter com que foi adquirida.

De modo que, trata-se de posse precária, o que afasta o reconhecimento
ad usucapionem
, porque, ainda que justa no início decorrente do compromisso de compra e venda firmado entre Cláudio e Gilberto, tornou-se injusta em razão do não pagamento do preço ajustado.

Ao afastar a posse com justo título do apelante, então embargante de terceiro,

a improcedência dos Embargos de Terceiro era de rigor
. Isso porque, a posse de Wander é decorrente do contrato de cessão pactuado com Gilberto e esposa, e uma vez que ocorreu a rescisão do pacto firmado entre Cláudio e Gilberto, em relação à mesma área, posto que não houve a quitação do preço ajustado, a sua posse, que é contratual, frisa-se, passou a ser sem justo título.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença que julgou procedente a ação de cobrança fundada em contrato de compromisso de compra e venda, deferindo a adjudicação do imóvel pela proprietária – Cessão de direitos possessórios sobre o imóvel, sem conhecimento e anuência da proprietária – Insurgência da embargante, cessionária de direitos que lhe foram transmitidos sem o conhecimento e consentimento da proprietária – Aquisição equivalente a compra a non domino – Inadimplemento que é anterior à própria cessão, de sorte que a embargante adquiriu tão somente a posse precária do bem – Contrato que previa a possibilidade de transferência dos direitos apenas em caso de adimplemento regular das obrigações pela compradora original, exigindo a ciência da proprietária acerca da cessão, ou o seu registro, para que se tornasse oponível a ela – Posse injusta – Sujeição da embargante aos efeitos da constrição havida em razão da sentença proferida nos autos da ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença (art. 42, §3º, CPC/1973) – Sentença, mantida. Apelo não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1019732-98.2016.8.26.0224; Relator (a): João Carlos Saletti; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2019; Data de Registro: 21/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. Comprovada a propriedade do imóvel, por meio de Formal de Partilha devidamente homologado em processo de inventário, é direito do proprietário rever a propriedade do bem, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil.
A posse, em favor da ré, decorre de contrato firmado com quem não detinha qualquer domínio sobre o bem em questão
. Assim, restando cabalmente comprovada a propriedade do imóvel em discussão, bem como a posse injusta da ré e estando o imóvel devidamente individualizado, preenchidos estão os requisitos essenciais à Ação Reivindicatória
. Sentença mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.
(Apelação Cível, Nº
70060038429
, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 10-07-2014)

Por sua vez, a questão mais singular que se apresenta neste complexo de ações está na
Ação Desconstitutiva
do acordo homologado no bojo da ação de rescisão de contrato, proposta por Wander contra Cláudio e Gilberto.

Na perspectiva posta pela apelante Wander, na ação desconstitutiva teria ocorrido conluio entre o promitente vendedor primário, Claudio, e promissário comprador, Gilberto, porque aquele teria recebido o preço objeto da promessa.

Ocorre que a discussão gira em torno de pagamento de preço expressamente convencionado em contrato formal que o próprio devedor, Gilberto, confessou não ter pago (inadimplemento), tanto na ação de rescisão de contrato, confissão que gerou o acordo homologado, como de resto apresenta igual versão na contestação apresentada nesta ação desconstitutiva.

Ademais, Gilberto ao ceder os direitos decorrentes do compromisso que firmara com Cláudio realçou, em cláusula própria, que havia pendência de pagamento para o promitente vendedor Cláudio.

Ora, o reconhecimento por Gilberto, na transação homologada, de que realmente se achava inadimplente com Cláudio, se revela coerente com a cláusula do contrato de cessão firmado entre Gilberto e Wander.

Não fosse isso, em se tratando de pagamento de preço consignado em promessa de aquisição de propriedade imóvel (alto valor), incumbia ao autor da desconstitutiva, ora apelante, trazer os elementos de convicção (prova) do quanto alega, particularmente do pagamento que Gilberto se comprometera na promessa de compra feita ao promitente vendedor Claudio.

Anota-se, por importante, que não se admite a prova apenas testemunhal, em se tratando de prova de pagamento, de fato, de valor considerável. Ao que se evidencia, por certo, é que o promitente vendedor, Claudio, não recebeu as arrobas de boi, referente ao saldo devedor remanescente, seja de Gilberto, seja de Wander.

Ademais, não se mostra relevante eventual produção de prova de que tenha pago a seu cedente, Gilberto, porque se trata de “
res inter alios
”, que não vincula o promitente vendedor primário, no caso Claudio.

Realça-se, uma vez mais, que não se visualiza perspectiva minimante viável, tal como posto nesta ação desconstituiva, de necessidade de produção de prova, particularmente testemunhal, destinada a demonstrar o alegado recebimento de valor significativo indicado na ação de rescisão do compromisso de compra e venda, cuja inadimplência restou admitida pelo requerido naquela ação, promitente comprador Gilberto.

Logo, por mais que apenas o litisconsorte Gilberto tenha sido citado nesta ação desconstitutiva, em cuja constatação admite, claramente, a inadimplência que levara a homologação do acordo questionado, a falta de citação do outro litisconsorte, Claudio (espólio) não induz nulidade da sentença. É que não se declara nulidade de processo se se decide em favor de quem a eventual nulidade aproveitaria (art. 488).

Assim, afastada a tese de nulidade da sentença, correta a r. sentença que decidiu, em conjunto, as ações propostas, seja por conta de regra expressa no art. 109, § 3º do CPC, ou ainda pelo efeito do direito de sequela que decorre do direito de propriedade, que demonstrou titularidade de Claudio sobre o imóvel injustamente (em oposição ao direito de propriedade) em exploração econômica pelo autor apelante. Sob tais perspectivas, do mesmo modo, correta a r. sentença que extinguiu a ação desconstitutiva por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento regular do processo, e interesse processual, seja por falta de documentos adequados ou ainda por conta dos efeitos das demais ações aqui julgadas.

Por fim,
sem razão o apelante no que toca a Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Perdas, Danos e Lucro Cessante
, ajuizada contra Gilberto e o Espólio de Cláudio, com a pretensão de obter a outorga da escritura pública de compra e venda do imóvel denominado Fazenda Suely.

Com efeito, como bem ponderado pelo Magistrado, o contrato de compra e venda, cessão de direitos sobre imóveis rurais e outras avenças, foi firmado entre Gilberto, sua esposa e de outro lado, Wander, sem anuência do real proprietário do imóvel, Cláudio. Não há espaço, assim, para reconhecer a legitimidade de Cláudio, nem mesmo a responsabilidade quanto à obrigação pretendida pelo apelante, máxime no cenário em que o contrato primitivo foi rescindido.

Aliás, dada à procedência da ação reivindicatória, fica prejudicado referido pedido.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso. Majoram-se os honorários advocatícios fixados nas respectivas ações, de 10% para 15% do valor dado à causa, em vista do trabalho adicional desenvolvido em sede recursal, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

Transladem-se cópias deste para os recursos em apenso: AP n. 0000279-64.2014.8.11.0017; AP n. 0000769-23.2013.8.11.0017; AP n. 0000770-08.2013. 8.11.0017.

É como voto.

V O T O (MÉRITO – VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Eminentes pares:

É fato que o apelante Wander Carlos de Souza adquiriu a propriedade de quem não poderia vendê-la e que, assim, nenhum direito lhe assiste em relação ao proprietário, ao menos na Ação Reivindicatória, nos Embargos de Terceiro e na exceção de usucapião.

Não é assim, contudo, em relação às Ações Anulatória e Cominatória.

É que, apesar de nada poder opor ao proprietário em relação à posse ou ao domínio, o autor, ora apelante, tanto tem o direito de tentar provar eventual fraude praticada pelos réus e deles reclamar eventual indenização, quanto de demandar o cumprimento das obrigações assumidas por aquele que lhe vendeu o que não podia.

Por outros termos, ainda que a procedência da Ação Reivindicatória seja inevitável e produza efeitos sobre as demais demandas de natureza possessória e dominial, nada abala o interesse processual do autor, ora apelante, de demonstrar eventual conluio entre os réus no sentido de prejudicá-lo, bem como o direito que tem, no mínimo, de ser indenizado, na hipótese de ser impossível o cumprimento específico da obrigação.

Assim, a meu ver, o curso da Ação Anulatória deve ser retomado a fim de permitir ao autor provar o conluio entre os réus e a Ação Cominatória, ao menos contra quem vendeu-lhe o imóvel, no caso, os réus Gilberto Luiz de Rezende e sua esposa Geraldina Pereira Rezende (Num. 109903554 - Pág. 2), deve ser julgada procedente, não, contudo, no sentido do cumprimento específico da obrigação, que o resultado da Ação Reivindicatória, por unanimidade, já tornou impossível, mas, sim, no sentido de convertê-la em perdas e danos, na forma do art. 499 c/c 816 do CPC,
in verbis
:

“Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Art. 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização.”

A esse respeito, esclarece a jurisprudência:

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONVERSÃO DO PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. ART. 461, § 1º, DO CPC/73. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. VERIFICAÇÃO DE CULPA PELA RUPTURA DO PACTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DESTA CORTE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282 E 356, AMBAS DO STF. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DE ACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO STJ. REVISÃO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO NCPC. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. 1. Recurso especial foi interposto contra acórdão publicado na vigência do novo Código de Processo Civil, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O julgamento não se mostra extra petita quando o juiz promove uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos deduzidos, ainda que não expressamente formulados pela parte.
3. Possibilidade de conversão do pedido de obrigação de fazer em perdas e danos quando impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente, como meio viabilizador da eficácia do julgamento. Precedentes.

4. O pleito de se considerar o autor como único culpado pela ruptura da transação demandaria inevitável revolvimento do arcabouço fático-probatório, o que é vedado nesta sede, nos termos da Súmula nº 7 desta Corte. 5. A matéria referente a impossibilidade de conversão da prestação de fazer em perdas e danos não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, o que impede o seu conhecimento, por falta de prequestionamento, e atrai a aplicação, por analogia, das Súmulas nºs 282 e 356, ambas do STF. 6. A jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que os valores estabelecidos a título de danos morais somente podem ser modificados, na via especial, em hipóteses excepcionais e quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, situação que não se verifica nesses autos, nos quais a verba extrapatrimonial foi fixada, na origem, em R$ 30.000, 00 (trinta mil reais). 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
”

(REsp n. 1.658.781/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 12/3/2018.)

As indenizações correspondentes, conforme pleito inicial, devem ser apuradas em liquidação de sentença, exceto àquela alusiva ao dano moral, cuja ocorrência é insofismável e que, desde logo, arbitro em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - VENDEDOR NÃO PROPRIETÁRIO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
A situação de angústia e frustração da pessoa que envida esforços para adquirir sua casa própria, sonho de muitos brasileiros, pagando o valor da entrada, na forma contratada, mas não consegue tomar posse do bem nem registrá-lo em seu nome, pelo fato de o vendedor não ser o real proprietário do imóvel, configura danos morais, passíveis de reparação financeira
. A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.”

(TJ-MG - AC: 10071100048694001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 05/11/2015, Data de Publicação: 13/11/2015)

Ante o exposto, ouso divergir do relator apenas no ponto em que trata das Ações Anulatória e Cominatória e, assim,
DOU PROVIMENTO
aos recursos do autor em relação às mesmas para devolver marcha à primeira (0000769-23.2013.8.11.0017), bem como para julgar procedentes os pedidos formulados na segunda (0000770-08.2013.8.11.0017), com a inversão do ônus sucumbencial em relação à última.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Peço vênia à 1ª vogal, Desembargadora Serly Marcondes Alves, e acompanho integralmente o relator nos seus respectivos votos.

EM 27 DE JULHO DE 2022:

O RELATOR E 2º VOGAL VOTARAM PELO NÃO PROVIMENTO, A 1ª VOGAL PELO PARCIAL PROVIMENTO, ANTE A DIVERGÊNCIA ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 17 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

QUESTÃO DE ORDEM (SUSCITADA PELA PARTE APELANTE – NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO DAS APELAÇÕES 0000032-59.2009.811.0017 e 0000279-64.2014.811.0017)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE/1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

O apelante apresentou questão de ordem no julgamento das Apelações 0000032-59.2009.811.0017, 0000279-64.2014.811.0017, 0000769-23.2013.811.0017, 0000770-08.2013.811.0017, 0000431-59.2007.811.0017, para informar que, em razão da divergência instalada pela 1ª vogal nos Recursos 0000769-23.2013.8.11.0017 e 0000770-08.2013.8.11.0017, aplica-se aos demais a técnica de julgamento ampliado uma vez que a sentença foi una, assim como o acórdão.

Na condição de Presidente da Quarta Câmara de Direito Privado, recebi os autos para manifestação a esse respeito.

Trata-se de cinco processos (Ação Reivindicatória n. 0000032-59.2009.811.0017, Embargos de Terceiro n. 0000279-64.2014.811.0017, Ação Desconstitutiva n. 0000769-23.2013.811.0017, Ação Cominatória n. 0000770-08.2013.811.0017 e Ação de Rescisão n. 0000431-59.2007.811.0017) reunidos para apreciação em conjunto com a finalidade de evitar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, mesmo sem conexão entre eles, como estabelece o §3º do art. 55 do CPC.

Nos feitos encaminhados para técnica de julgamento, toda a matéria será devolvida para análise. Porém, no caso concreto existe a excepcionalidade de que, apesar de a sentença, assim como o acórdão, ser una, é clara a multiplicidade das questões discutidas em cada um deles.

Isso porque não são conexos e, como já ressaltado, foram reunidos em cumprimento ao dispositivo legal acima mencionado.

Desse modo, as Ações são independentes, como se infere da parte dispositiva da sentença e do acórdão, que especificou e delimitou expressamente o resultado de uma a uma das demandas, consoante se vê na exposição dos fatos no voto do relator:

a) julgou procedente a Ação Reivindicatória ajuizada pelo Espólio de Cláudio Renato Rick em face de Wander Carlos de Souza, em relação ao imóvel denominado fazenda Suely, com matrícula n. 5.171 do CRI de São Félix do Araguaia e julgou improcedente o pedido contraposto de prescrição aquisitiva, com a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa;

b) julgou improcedente os Embargos de Terceiros opostos por Wander Carlos de Souza contra Gilberto Luiz Rezende e Espólio de Cláudio Renato Rick, revogou a liminar anteriormente deferida e determinou a imediata expedição de mandado de reintegração de posse em favor do Embargado Espólio de Cláudio Renato Rick na área do imóvel (matrícula 5.171), com a condenação do embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa;

c) extinguiu, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, § 3º, incisos IV e VI, do CPC, a Ação Desconstitutiva de Atos Jurídicos por Vícios de Simulação, Fraude e Colusão na Transação Homologada por Sentença interposta por Wander Carlos de Souza em face de Gilberto Luiz Rezende e Espólio de Cláudio Renato Rick e,

d) excluiu o Espólio de Cláudio Renato Rick do polo passivo da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Perdas, Danos e Lucro Cessante ajuizada por Wander Carlos de Souza e julgou improcedente a ação, para afastar o direito de outorga de escritura pública em relação ao imóvel (matrícula 5.171), com a condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Observa-se ainda que nem sequer o resultado é igual em todas as lides. Não obstante na mesma sentença, cada Ação foi examinada separadamente, respeitando suas peculiaridades e com razões específicas.

E no aresto, apesar de uno, a individualidade dos processos foi mantida tanto na fundamentação como no dispositivo.

Por conseguinte, como a divergência foi intrínseca aos pontos dirimidos nas Apelações 0000769-23.2013.8.11.0017 e 0000770-08.2013.8.11.0017, respectivamente com origem na Ação Anulatória e na Ação Cominatória, toda a matéria alusiva a esses dois feitos deverá ser devolvida para análise em julgamento ampliado (artigo 942 do CPC).

Isso permitirá aos julgadores a revisão de todo o conteúdo recorrido, mas não a reapreciação da Reivindicatória, dos Embargos de Terceiro e da Rescisão, que já foram julgados de forma unânime e, portanto, não comportam a aplicação dessa técnica, pois, repita-se, embora unificados para que não houvesse decisões contraditórias, cada um mantém sua independência.

Ademais, o apelante não demonstrou o efetivo prejuízo com o envio para ampliação de colegiado somente dos dois processos em que houve divergência.

Pronuncie-se o relator.

QUESTÃO DE ORDEM (SUSCITADA PELA PARTE APELANTE – NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO DAS APELAÇÕES 0000032-59.2009.811.0017 e 0000279-64.2014.811.0017)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Senhor Presidente,

Estou de acordo com o pensamento de Vossa Excelência no sentido de submeter à apreciação do quórum ampliado somente o que foi objeto da divergência

QUESTÃO DE ORDEM (SUSCITADA PELA PARTE APELANTE – NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO DAS APELAÇÕES 0000032-59.2009.811.0017 e 0000279-64.2014.811.0017)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

De acordo.

EM 17 DE AGOSTO DE 2022:

À UNANIMIDADE, REJETOU A QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA
PELO ADVOGADO DA PARTE APELANTE.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 24 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
–
APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Anoto o pedido de preferência com sustentação oral do advogado
Luis Aparecido Ferreira Torres, OAB/MS 9056
, pelo apelante -
Wander Carlos de Souza
, bem como da advogada Izadora Barros Sousa, OAB/MT 28.424/O, pelo apelado Gilberto Luiz De Rezende, e ainda, do advogado Marcelo Souza de Barros, OAB-GO 31153/O, pelo espólio Espolio Cláudio Renato Rick.

Com a palavra, pelo prazo regimental.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUIS APARECIDO FERREIRA TORRES, OAB/MS 9056.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
MARCELO SOUZA DE BARROS, OAB-GO 31153/O.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA IZADORA BARROS SOUSA, OAB/MT 28.424/O.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3º VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por WANDER CARLOS DE SOUZA, visando reformar a
sentença una
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia que, nos autos da Ação Reivindicatória (Proc. 32-59.2009.811.0017 cod. 17135), Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Perdas, Danos e Lucro Cessante (Proc. 770-08.2013.811.0017 cod. 36859), Ação Desconstitutiva de Atos Jurídicos por Vício de Simulação, Fraude e Colusão na Transação Homologada na Sentença (Proc. 769-23.2013.811.0017 cod. 36858) e Embargos de Terceiro n. 279-64.2014.811.0017 (cod. 39504):

i) julgou procedente a Ação Reivindicatória ajuizada pelo Espólio de Cláudio Renato Rick em face de Wander Carlos de Souza, em relação ao imóvel denominado Fazenda Suely, com matrícula n. 5.171 do CRI de São Félix do Araguaia e julgou improcedente o pedido contraposto de prescrição aquisitiva, com a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa; ii) julgou improcedente os Embargos de Terceiros opostos por Wander Carlos de Souza contra Gilberto Luiz Rezende e Espólio de Cláudio Renato Rick, revogou a liminar anteriormente deferida e determinou a imediata expedição de mandado de reintegração de posse em favor do Embargado Espólio de Cláudio Renato Rick na área do imóvel (matrícula 5.171), com a condenação do embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa; iii) extinguiu, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, § 3º, incisos IV e VI, do CPC, a Ação Desconstitutiva de Atos Jurídicos por Vícios de Simulação, Fraude e Colusão na Transação Homologada por Sentença interposta por Wander Carlos de Souza em face de Gilberto Luiz Rezende e Espólio de Cláudio Renato Rick e, d) excluiu o Espólio de Cláudio Renato Rick do polo passivo da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Perdas, Danos e Lucro Cessante ajuizada por Wander Carlos de Souza e julgou improcedente a ação, para afastar o direito de outorga de escritura pública em relação ao imóvel (matrícula 5.171), com a condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

O Relator,
Exmo. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES

negou provimento
aos recursos,
e, por força do disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majorou os honorários advocatícios fixados nas respectivas ações, de 10% para 15% do valor dado à causa, sendo
acompanhado pelo 1ª Vogal Exmo. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
.

Por sua vez,
a 1º Vogal, Exma. Desa. SERLY MARCONDES ALVES
, embora tenha concordado com o relator reconhecendo
“que o apelante Wander Carlos de Souza adquiriu a propriedade de quem não poderia vendê-la e que, assim, nenhum direito lhe assiste em relação ao proprietário, ao menos na Ação Reivindicatória, nos Embargos de Terceiro e na exceção de usucapião.”
divergiu no ponto em que trata das Ações Anulatória e Cominatória
e, assim,
deu provimento ao recurso
em relação às mesmas
para devolver marcha à primeira (0000769-23.2013.8.11.0017
)
“a fim de permitir ao autor provar o conluio entre os réus e a Ação Cominatória, ao menos contra quem vendeu-lhe o imóvel, no caso, os réus Gilberto Luiz de Rezende e sua esposa Geraldina Pereira Rezende”
, bem como para
julgar procedentes os pedidos formulados na segunda (0000770-08.2013.8.11.0017
),
“não, contudo, no sentido do cumprimento específico da obrigação, que o resultado da Ação Reivindicatória, por unanimidade, já tornou impossível, mas, sim, no sentido de convertê-la em perdas e danos, na forma do art. 499 c/c 816 do CPC,”
invertendo-se o ônus sucumbencial em relação a esta última.

Em razão da aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC aos julgamentos não unânimes, fui convocado para compor quórum.

Pois bem.

A apelação foi interposta por Wander Carlos de Souza contra
sentença una
que envolve ações que tem como objeto uma área rural, com a superfície de 1.442,1460 hectares e Matrícula n. 5.171, encravada no município de São Félix do Araguaia.

Tais demandas envolvem duas relações jurídicas: uma entre Cláudio, proprietário, que prometeu a venda da propriedade ao promissário comprador Gilberto; outra entre Gilberto, que cedeu seus direitos previstos no contrato ao cessionário Wander, ora apelante, o mesmo imóvel objeto do contrato primitivo.

Como indicado no sumário relatório, a divergência recai apenas quanto à insurgência posta no apelo em relação aos autos das ações desconstitutiva/anulatória e cominatória.

Na
ação desconstitutiva do acordo homologado nos autos da ação de rescisão de contrato
, proposta por Wander contra Cláudio e Gilberto, o Julgador
a quo
proferiu sentença extinguindo o feito por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento regular do processo, e interesse processual, seja por falta de documentos adequados ou ainda por conta dos efeitos das demais ações julgadas.

Inconformado, o apelante sustenta que a ação foi extinta sem julgamento de mérito antes mesmo de formada a angularidade processual, porquanto somente o recorrido Gilberto Resende fora citado. Sustenta, assim, que a ação padece de nulidade insanável em razão da ausência de citação de Cláudio (espólio).

De outra via, assevera que a questão meritória da ação é substancial para o deslinde das demais ações, em razão da prejudicialidade que afeta as demais pretensões.

Realça que o mérito, que tem natureza de prejudicialidade, restou omitido pelo Juízo
a quo
, sem qualquer justificativa, de modo que a extinção do processo sem resolução de mérito é medida anômala que afeta a efetividade da tutela jurisdicional.

Reforça os fatos que ensejaram a interposição da ação de rescisão de contrato, dentre eles o de que as partes, Espólio de Cláudio e Gilberto, se utilizaram do processo para praticar ato simulado, com o objetivo de lesar direito seu.

Defende a existência de conluio entre o promitente vendedor primário, Cláudio, e o promissário comprador, Gilberto, para prejudicá-lo, afirmando que aquele teria recebido o preço objeto da promessa, não tendo assim, motivo para a rescisão contratual.

Postula, ao final, pela nulidade da sentença para que seja oportunizada a formação da angularidade processual e que nova decisão seja proferida com enfrentamento do mérito.

Extrai-se dos autos que o fundamento usado pelo autor, ora apelante, para desconstituir o acordo é de que houve ato simulado em relação ao pagamento do preço ajustado entre Cláudio e Gilberto.

Embora conste expressamente confissão de Gilberto de não ter pago o preço ajustado, tanto na ação de rescisão de contrato - confissão que gerou o acordo homologado -, como na contestação apresentada na ação desconstitutiva e, constar cláusula própria na cessão de direitos que fez para Wander, de que havia pendência de pagamento para o promitente vendedor Cláudio, tais fatos a meu ver, por si só, não impedem a comprovação da existência de suposto conluio entre Cláudio e Gilberto.

Veja que a alegação autoral é de que houve conluio (simulação, fraude e colusão) justamente quanto à aludida inadimplência para que o imóvel retornasse à posse do vendedor primário.

Narra o autor que
“em vários momentos, procurou junto ao proprietário primitivo, que este lhe outorgasse a necessária escritura pública de compra e venda, ato sempre protelado por conta de carecer cumprir com a efetivação do georreferenciamento."

Disse, ainda, que
“ficara surpreso quando tomou conhecimento de que o primeiro dito ex-proprietário, o falecido corréu Cláudio Rick, postulara contra o corréu GILBERTO LUIS REZENDE, uma ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, porquanto aquele sempre soube da venda efetivada por Gilberto e que o ora autor é o proprietário da área, nela exerce a posse desde fevereiro de 2003.”
(Id. 109908018).

Desse modo, independente da comprovação do pagamento do preço ajustado, o que deve ser perscrutado é se houve conluio entre o proprietário do imóvel (vendedor primário) e quem cedeu os direitos da venda (Gilberto) quanto ao acordo homologado judicialmente com o fim de lesar o cessionário (Wander), o qual detém a posse e explora a área desde 2003, em tese com conhecimento dos réus, edificando nela benfeitorias, plantações de pastagens e implementação de cultivo da lavoura.

Portanto, no caso em debate, deve ser assegurado ao autor, ora apelante, a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, não apenas em relação à existência de eventual pagamento de valor considerável, mas principalmente quanto à possível existência de ato simulado.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que:
“os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
.” (AgRg no Resp nº 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, J. em: 03.02.2011).

Todavia, não é permitido ao magistrado afastar a tese autoral por ausência de prova, sem oportunizar à parte interessada a realização daquelas previamente requeridas.

Assim, entendo que, no caso em debate, a instrução probatória mostra-se pertinente, já que o autor visa comprovar sua alegação quanto a eventual simulação do negócio jurídico, preservando-se, então, os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, todos dispostos no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - SUPOSTO CONLUIO ENTRE VENDEDOR E COMPRADOR DO IMÓVEL - PROVA TESTEMUNHAL - NECESSIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É nula, por incorrer em cerceamento de defesa, a sentença que julga o processo antecipadamente, sem permitir a produção de provas indicadas pela parte autora, especialmente a testemunhal, que se mostra imprescindível para a apuração dos fatos controvertidos contidos nos autos.” (TJ-MS - AC: 08002990620208120010 MS, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 30/04/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/05/2021)

“EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS POR SIMULAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Recursos interpostos contra as sentenças que julgaram procedentes os embargos de terceiro, para levantar penhora sobre bens. 2. Julgamento antecipado da lide prematura. Cerceamento de defesa caracterizado. 3. Anulação da sentença, para facultar a produção de provas que as partes entenderem pertinentes. 4. Recursos providos para anular as sentenças. (TJ-SP - AC: 10007781820198260541 SP, Relator: Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 28/07/2021, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 29/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CERCEOU O DIREITO DE DEFESA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não é permitido ao magistrado julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora sem lhe oportunizar a realização de audiência de instrução e da perícia requerida oportunamente, a fim de contrapor os documentos apresentados na execução em apenso, sob pena de violar aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, dispostos no art. 5º, LIV e LV, da CF. Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.”(TJMT. RAC 0002199-48.2007.8.11.0040, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 30/10/2018).

E do Superior Tribunal de Justiça:

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial.”
(STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3ª Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887).

Impende consignar, ademais, a ausência de prejuízo maior às partes com o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, tendo em vista a controvérsia instaurada nos autos, revela-se necessária a citação do espólio de Cláudio no polo passivo do feito, por ser ele parte legítima para se defender quanto aos fatos alegados na inicial, cuja decisão final, caso acolhida a tese autoral, implicará, certamente, reflexos na ação reivindicatória.

Com tais considerações,
rogo vênia ao d. relator

para acompanhar a divergência no ponto

em que

decretou a nulidade da sentença com o retorno dos autos à origem, a fim de oportunizar ao autor a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito quanto eventual fraude praticada pelos réus.

De igual modo, acompanho a divergência quanto a
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Perdas, Danos e Lucro Cessante.

Referida ação foi ajuizada pelo apelante Wander contra Gilberto e esposa Geraldina Pereira Rezende e o Espólio de Cláudio, com a pretensão de obter a outorga da escritura pública de compra e venda do imóvel denominado Fazenda Suely.

Embora prejudicado o pedido de outorga de escritura pública, remanesce o interesse da parte autora em pleitear os prejuízos contra aqueles que lhe vendeu o imóvel.

Como bem consignado pela d. Vogal:

“Assim, a meu ver, o curso da Ação Anulatória deve ser retomado a fim de permitir ao autor provar o conluio entre os réus e a Ação Cominatória, ao menos contra quem vendeu-lhe o imóvel, no caso, os réus Gilberto Luiz de Rezende e sua esposa Geraldina Pereira Rezende (Num. 109903554 - Pág. 2), deve ser julgada procedente, não, contudo, no sentido do cumprimento específico da obrigação, que o resultado da Ação Reivindicatória, por unanimidade, já tornou impossível, mas, sim, no sentido de convertê-la em perdas e danos, na forma do art. 499 c/c 816 do CPC, in verbis:

“Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Art. 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização.

[...]

As indenizações correspondentes, conforme pleito inicial, devem ser apuradas em liquidação de sentença, exceto àquela alusiva ao dano moral, cuja ocorrência é insofismável e que, desde logo, arbitro em R$50.000,00 (cinquenta mil reais).”

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia ao douto Relator, para
acompanhar integralmente a 1ª Vogal
no ponto em que trata das Ações Anulatória e Cominatória e, assim,
DOU PROVIMENTO
aos recursos do autor em relação às mesmas para devolver marcha à primeira (0000769-23.2013.8.11.0017), bem como para julgar procedentes os pedidos formulados na segunda (0000770-08.2013.8.11.0017), com a inversão do ônus sucumbencial em relação à última.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara:

Após o eminente Relator Guiomar Teodoro Borges
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, sendo acompanhado pelo o 2º Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, a 1ª Vogal, Desa. Serly Marcondes Alves, instaurou divergência ao
DAR PROVIMENTO
à apelação para
devolver marcha à Ação Desconstitutiva de Atos Jurídicos de n. 0000769-23.2013.8.11.0017, bem como para julgar procedentes os pedidos formulados na Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Perdas, Danos e Lucro Cessante n. 0000770-08.2013.8.11.0017, com a inversão do ônus sucumbencial em relação à última.

Assim, prossigo com o julgamento estendido, na forma do que dispõe o artigo 942 do CPC.

Os autos revelam que
o MM. Juiz Dr. Ivan Lúcio Amarante, da 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia
, proferiu sentença única para julgar os pedidos formulados na Ação Reivindicatória (Proc. 32-59.2009.811.0017 cod. 17135), Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Perdas, Danos e Lucro Cessante (Proc. 770-08.2013.811.0017 cod. 36859), Ação Desconstitutiva de Atos Jurídicos por Vício de Simulação, Fraude e Colusão na Transação Homologada na Sentença (Pro. 769-23.2013.811.0017 cod. 36858) e Embargos de Terceiro n. 279-64.2014.811.0017 cod. 39504).

Do comando judicial, sobreveio recursos de apelação aviados por
Wander Carlos de Souza
, que foram submetidos à Quarta Câmara Cível, onde instaurou-se divergência no julgamento apenas naqueles interpostos nos autos da
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Perdas, Danos e Lucro Cessante N. 000770-08.2013.811.0017 - cod. 36859, e da Ação Desconstitutiva de Atos Jurídicos por Vício de Simulação, Fraude e Colusão na Transação Homologada na Sentença N. 000769-23.2013.811.0017 - cod. 36858, conforme decidido na questão de ordem aventada pelo ora recorrente.

No apelo em face da sentença que
extinguiu, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, § 3º, incisos IV e VI, do CPC, a Ação Desconstitutiva de Atos Jurídicos por Vícios de Simulação, Fraude e Colusão na Transação Homologada por Sentença
ajuizada Wander Carlos de Souza em face de Gilberto Luiz Rezende e Espólio de Cláudio Renato Rick, o apelante informa que a ação foi extinta sem julgamento de mérito antes mesmo de formada a angularidade processual, porquanto somente o recorrido Gilberto Resende fora citado.

Sustenta, assim, que a ação padece de nulidade insanável em razão da ausência de citação. De outra via, assevera que a questão meritória da ação é substancial para o deslinde das demais ações, por conta da prejudicialidade que afeta as demais pretensões. Realça que o mérito, que tem natureza de prejudicialidade restou omitido, sem qualquer justificativa, de modo que a extinção do processo sem resolução de mérito é medida anômala que afeta a efetividade da tutela jurisdicional.

Reforça os fatos que ensejaram a interposição da ação de rescisão de contrato, dentre eles o fato de que as partes, Espólio de Cláudio e Gilberto, se utilizaram do processo para praticar ato simulado, com o objetivo de lesar o seu direito.

Postula, assim, pela nulidade da sentença para que seja oportunizada a formação da angularidade processual e que nova sentença seja proferida com enfrentamento do mérito.

Já no recurso interposto contra o
decisum
que
excluiu o Espólio de Cláudio Renato Rick
do polo passivo da
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Perdas, Danos e Lucro Cessante
ajuizada por Wander Carlos de Souza e
julgou improcedente a ação
, para afastar o direito de outorga de escritura pública em relação ao imóvel (matrícula 5.171), com a condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, o apelante alega que adquiriu a posse e domínio em 16/05/2003 e que decorridos mais de nove anos do pagamento total, os apelados não cumpriram com o estabelecido no pacto quanto à outorga da escritura de compra e venda.

Explica que o Juízo excluiu o Espólio de Cláudio da lide, contudo, alerta que o fato do imóvel se encontrar em seu nome, justifica sua presença no polo passivo da demanda. Postula pelo reconhecimento da legitimidade passiva do Espólio de Cláudio Renato Rick, bem assim para reconhecer a obrigação de outorga da escritura pública de compra e venda, bem como o dever de indenizar em danos morais.

Pois bem.

O litígio em julgamento diz respeito a área
uma área rural, com a superfície de 1.442,1460 hectares e matrícula n. 5.171, no município de São Félix do Araguaia, onde, de início, o proprietário Cláudio prometeu a venda da propriedade ao promissário comprador Gilberto, o qual cedeu seus direitos previstos no contrato ao cessionário Wander.

Com a inadimplência do comprador Gilberto, o vendedor Claudio ajuizou em seu desfavor a Ação de Rescisão de Contrato N. 0000431-59.2007.811.0017 - código 13605, onde transacionaram o rompimento, o que foi homologado por sentença, sendo que RAC N. 24867/2010, aviado pelo cessionário Wander, na condição de terceiro prejudicado, não foi conhecido por esta Corte, cujo julgado foi mantido pelo STJ.

Aliás, trago à baila o decidido na apelação:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL RURAL
- TRANSAÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA – TERCEIRO PREJUDICADO - LEGITIMIDADE - INTERESSE RECURSAL NÃO CONFIGURADO - LESÃO DE DIREITOS -
POSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM AÇÃO PRÓPRIA

- AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO NÃO-CONHECIDO.

O artigo 499 do Código de Processo Civil dispõe que o recurso pode ser interposto pelo terceiro prejudicado, desde que demonstre o nexo de interdependência entre o seu interesse de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação judicial, estabelecida assim, sua legitimidade recursal.

O recorrente é carecedor de interesse recursal, mesmo que existente a necessidade de prestação jurisdicional para examinar suposta lesão de direitos, caso a utilidade da via recursal não se apresente como meio adequado para promover o “conhecimento” das questões trazidas em seu apelo, já que a parte dispõe de ação própria para tanto.”
(TJMT, APELAÇÃO Nº 24867/2010 – Relator Guiomar Teodoro Borges, de 25/08/2010)

Por essa razão, o ora apelante Wander ajuizou as presente Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Perdas, Danos e Lucro Cessante N. 000770-08.2013.811.0017 - cod. 36859 e a
Ação Desconstitutiva de Atos Jurídicos de n. 0000769-23.2013.8.11.0017
, cuja sentença de improcedência, ora se emerge.

Exatamente por existir julgado determinando que qualquer insurgência do cessionário, ora apelante, se estabeleça mediante ação própria, como é a hipótese aqui em debate,
não tenho dúvidas em acompanhar a divergência instaurada pela 1ª Vogal, Desa. Serly Marcondes Alves, no que diz respeito ao retorno da Ação Desconstitutiva à origem a fim de permitir ao autor provar o conluio entre os réus e da Ação Cominatória, ao menos contra quem vendeu-lhe o imóvel, no caso, os réus Gilberto Luiz de Rezende e sua esposa Geraldina Pereira Rezende (Num. 109903554 - Pág. 2)
, não, contudo, no sentido do cumprimento específico da obrigação, que o resultado da Ação Reivindicatória, por unanimidade, já tornou impossível,
mas, sim, no sentido de convertê-la em perdas e danos, na forma do art. 499 c/c 816 do CPC, mediante liquidação de sentença
.

Isso porque, em que pese Gilberto transferir seus direitos ao ora apelante, confessa nos autos que não pagou pela venda ao proprietário Cláudio o que resultou na resolução do contrato que firmaram entre si, refletindo diretamente para a rescisão no pacto entabulado entre Gilberto e Wander, retornando ao
status quo ante
e seus consectários legais.

Evidente também a necessidade de condenação da parte contrária ao pagamento de indenização por danos morais, cujo montante arbitrado em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), é razoável e proporcional à finalidade.

Por sua vez, na ação desconstitutiva, como bem ressaltado pela 1ª Vogal, apesar de nada poder opor ao proprietário em relação à posse ou ao domínio, o autor, ora apelante, tanto tem o direito de tentar provar eventual fraude praticada pelos réus e deles reclamar eventual indenização, quanto de demandar o cumprimento das obrigações assumidas por aquele que lhe vendeu o que não podia.

Nesse sentido, guardadas as peculiaridades do caso, a Terceira Câmara de Direito Privado, a qual compõe, assim se pronunciou:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE ÁREAS DE TERRAS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADA – GEORREFERENCIAMENTO E POSSE NÃO ENTREGUES PELA VENDEDORA – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – ART. 167, CC – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 333, II, CPC/73 –
CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE – ART. 461, § 1º, CPC/73
– CONDENAÇÃO BASEADA NO VALOR DE MERCADO DOS IMÓVEIS – IMPOSSIBILIDADE – VALOR FIXADO EM CONTRATO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. No caso, os documentos juntados aos autos denotam que as escrituras de compra e venda de imóveis firmadas entre as partes atendem as exigências legais, pois, possuem fé pública, não ficando demonstrado que houve erro, coação, dolo ou a alegada simulação de negócio jurídico, restando evidente que a parte não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 333, inc. II, do CPC/73, vez que os elementos probatórios trazidos à baila não permitem vislumbrar a ocorrência de vicio social ou da doação alegada.
Ainda que não haja pedido da parte, restando evidente a impossibilidade prática da obrigação de fazer, o Juiz deve determinar sua a conversão em perdas e danos, nos termos do art. 461, § 1º, do CPC/73. Na espécie, se mostra totalmente incoerente rejeitar o pedido indenizatório do autor, baseado no valor de um eventual prejuízo pela não utilização dos imóveis, por ausência de provas, diga-se de passagem, e fixar a condenação alternativa com fulcro em seu valor de mercado, mormente pelo fato dos valores pagos pelos imóveis constarem da escritura de compra e venda pactuada entre os litigantes, devendo ser essa a vinculação da eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
A atualização monetária deve incidir no valor da condenação, pois, não é um plus, mas sim, um meio de manutenção do poder de compra da moeda.”
(TJ-MT 00009275520108110091 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2021)

Assim, diante de todo o exposto, não tenho dúvidas em acompanhar integralmente a
divergência para DAR PROVIMENTO aos recursos interpostos pelo autor nos autos da
Ação Desconstitutiva de Atos Jurídicos de n. 0000769-23.2013.8.11.0017
, a fim de
devolver marcha processual na origem, como também
julgar procedentes os pedidos formulados na segunda (0000770-08.2013.8.11.0017), com a inversão do ônus sucumbencial em relação à última.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022